Tribunal: TJDFT
Processo: 0720019-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCESSO ARQUIVADO. BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE VALOR SUFICIENTE PARA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA OPERADO EM OUTRA VARA. DESARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PACIFICAÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou o pedido de desarquivamento da execução (extinta sem resolução do mérito), a fim de receber valor que foi bloqueado por outra Vara, com o fim de quitar a dívida. No presente caso, o processo já se estende por mais de 19 (dezenove anos), sendo que há valor bloqueado e já transferido para o Juízo a quo com o fim de quitar a dívida, não restando outra solução senão o desarquivamento da execução, recebimento dos valores bloqueados pela outra Vara e, posteriormente, a extinção do feito, com julgamento do mérito, pelo pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, quando a obrigação é satisfeita.
2. No caso dos autos, embora o feito tenha sido extinto sem a resolução do mérito, a dívida ainda existe, pois a extinção nesse caso não tem o condão de extinguir a dívida propriamente dita.
2. Portanto, em que pese o feito ter sido extinto sem a resolução do mérito, exaurindo-se o dever jurisdicional daquele Juízo, impõe-se reconhecer que o art. 139, inciso V, do CPC, estabelece que ao Juiz cabe “promover, a qualquer tempo, a autocomposição”, solucionando o conflito de interesses levado ao crivo do judiciário e contribuindo para a pacificação social, já que é interesse de todos a composição amigável entre os litigantes.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para desarquivar os autos e prosseguir na execução, em razão do pagamento realizado nos autos, suficiente para a quitação da dívida.